Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0747321-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: EDILANE DA SILVA ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Doutores Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54450 e Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, em favor de EDILANE DA SILVA ROQUE, autuada em flagrante delito pela prática da conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/06, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente. Destarte, considerando-se o teor da Decisão (ID 21001243) e observando-se que o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora, não se manifestou quanto à solicitação das informações, consoante certidão da Secretaria da 2a. Turma Criminal (ID 21550550), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para o seu pronunciamento e posicionamento. Após, retorne o feito à conclusão. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator